Tribunal: TJBA
Processo: 8001938-65.2024.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001938-65.2024.8.05.0250 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: EDILSON DOS SANTOS FRANCO e outros Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO FUNDADA EM PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. EMPREGO DE ARMAMENTO E APARATOS PARA MERCANCIA ILÍCITA. REINCIDÊNCIA AFASTADA. READEQUAÇÃO DA PENA E DO REGIME PRISIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Edilson dos Santos Franco e Ruan Cleiton Barbosa Portela contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Simões Filho/BA, que os condenou, respectivamente, à pena de 5 anos e 9 meses de reclusão e 586 dias-multa, e à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas com causa de aumento pelo emprego de arma de fogo (Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, c/c 40, IV). Consta na denúncia que: “Segundo consta dos autos do inquérito policial tombado sob o n° 164/2015, todos os denunciados restaram presos em flagrante, no interior de um imóvel residencial, nas proximidades da localidade denominada Mapele, neste Município de Simões Filho, Bahia, por guardar, para fins de tráfico, bem como, vender, droga (substancia entorpecente que determina dependência física e psiquica), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, distribuída, em 517,80g (quinhentos e dezessete gramas e oitenta centigramas) sob forma de vegetal seca, prensada, de coloração verde-amarronzada (Camabis sativa, conhecida popularmente como maconha), bem como, 02 (duas) outras porções pesando 21,20g (vinte e um gramas e vinte centigramas), na forma de pedra, de coloração amarelada (cocaína), acondicionadas em saco, conforme laudo de constatação autuado no procedimento. Informa o procedimento policial, ademais, que o primeiro denunciado (Willian Abreu dos Santos) portava 01 (uma) arma de logo, lipo carabina, calibre 44; o segundo denunciado (Pedro Henrique dos Santos Sena) portava 01 (uma) arma de logo, tipo revólver, calibre 35; o quarto denunciado (Benjamin Franco da Silva Santos) portava 01 (uma) arma de fogo, tipo revólver, calibre 32; o oitavo denunciado (Ruan (Teiton Barbosa Portela) portava 01 (uma) arma de fogo, tipo revólver, calibre 22 e o nono denunciado (Edilson dos Santos) portava 01 (uma) arma de logo, tipo revolver, calibre 32. Além disso, consta dos autos que as denunciadas Darinka Araújo Moreno, Marciele Bispo Silva, Jocilene Pereira dos Santos e Cláudia Cristina Santos, acompanhadas de menores infratores, integravam a organização criminosa, auxiliando os denunciados do sexo masculino na logística do tráfico de drogas, inclusive, na embalagem da droga em porções destinadas à venda a varejo. De fato, os denunciados se associaram para o fim de praticar tráfico de entorpecentes (...)”. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação dos apelantes pelo crime de tráfico de drogas com emprego de arma de fogo; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado; (iii) determinar se é válida a agravante da reincidência aplicada a Ruan Cleiton Barbosa Portela e, em caso negativo, se é cabível a readequação da pena e do regime prisional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade do delito está plenamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão, laudo balístico e laudo pericial que confirmam a apreensão de maconha (517,80g) e cocaína (21,20g), além de armas de fogo e instrumentos típicos do tráfico (balança de precisão, sacos plásticos). 4. A autoria delitiva está evidenciada pela apreensão de drogas e armas diretamente com os réus, corroborada por depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que participaram da diligência, prestados em juízo sob o crivo do contraditório. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade da prova testemunhal policial, desde que coerente, harmônica e ausente de mácula ou motivação pessoal para incriminação, como no presente caso. 6. A apreensão de armamento de diversos calibres, em conjunto com expressiva quantidade de entorpecentes fracionados para venda, caracteriza a causa de aumento do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006, não sendo necessária a comprovação do comércio direto, bastando os indícios concretos da finalidade mercantil. 7. O pedido de aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 não encontra respaldo no conjunto probatório, uma vez que a apreensão de armas de fogo e instrumentos para o tráfico revela dedicação a atividades criminosas permanentes, afastando a configuração do tráfico privilegiado, conforme jurisprudência pacífica do STJ. 8. No caso do apelante Ruan Cleiton Barbosa Portela, o reconhecimento da reincidência foi indevido, pois a condenação anterior transitou em julgado apenas em 2017, após os fatos da presente ação penal, ocorridos em 25 de maio de 2015, violando o disposto no art. 63 do Código Penal. 9. O afastamento da reincidência impõe a readequação da pena definitiva de Ruan Cleiton, ora fixada em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, bem como a alteração do regime inicial para o semiaberto, considerando a quantidade de pena aplicada e a neutralidade das circunstâncias judiciais (art. 33, §2º, “b”, do CP). IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "A condenação por tráfico de drogas pode ser fundamentada em prova testemunhal de policiais, desde que coerente e confirmada por outros elementos de prova constantes dos autos." "A apreensão de armas de fogo e instrumentos de comercialização de drogas configura causa de aumento do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006 e afasta a incidência do tráfico privilegiado." "A reincidência somente pode ser reconhecida se o novo crime for praticado após o trânsito em julgado da condenação anterior." "A exclusão da reincidência autoriza a readequação da pena e do regime prisional, nos termos do art. 33, §2º, do Código Penal." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, §4º, e 40, IV; Código Penal, arts. 33, §2º, “b”, e 63. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022, DJe 21.02.2022; STJ, AgRg no REsp nº 2058109/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 05.12.2023, DJe 12.12.2023; STJ, AgRg no HC nº 840963/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 17.06.2024, DJe 20.06.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n° 8001938-65.2024.8.05.0250, em que figuram como apelantes EDILSON DOS SANTOS FRANCO e RUAN CLEITON BARBOSA PORTELA e, como apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso defensivo, apenas para afastar a agravante da reincidência em relação ao apelante Ruan Cleiton Barbosa Portela, com a consequente readequação da pena definitiva para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, à razão unitária de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, fixando-se o regime inicial semiaberto, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 15.4